Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-97.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009711-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI - CPF: 251.421.188-39 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA SOUZA SANTANA - CPF: 034.944.601-67 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), PAULO NOBUYOSHI WATANABE - CPF: 210.981.588-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA
- INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente relatório médico e guias de solicitação para a realização da cirurgia reparatória, com a negativa da agravada.

Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, o especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIELE APARECIDA SOUZA SANTANA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001718-36.2021.8.11.0086, ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas indicadas na inicial.

Em suas razões, a agravante sustenta que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID. E66, E88.1, E668, N62,M62, Z42.0,R23, N90.6), tendo realizado cirurgia bariátrica e que a grande quantidade de sobra de pele, devido à perda de 75 kg, afetou diversas regiões do corpo da Requerente, causando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica.

Alega que, além das cirurgias reparadoras para retirada de pele, a Requerente tem ainda indicação medica para cirurgia de diástase.

Defende que a decisão ofende princípios constitucionais, o principio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Assevera que a determinação de autorização e custeio do procedimento não configura medida irreversível, bem como a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que a Ré/agravada seja obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, tudo que for necessário para realização do procedimento com sucesso conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial.

No mérito, requer seja provido o agravo, reformando-se a decisão a quo, tornando definitiva a liminar concedida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 90345964).

Contraminuta da parte agravada (ID 93221483).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Daniele Aparecida Souza Santana em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID. E66, E88, E66.8, M62, Z42.0,R23, N90.6), passando por diversas tentativas frustradas para controle de peso.

Alega que foi submetida a realização de cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), perdendo uma grande quantidade de massa corporal, resultando uma grande sobra de pele.

Afirma que está apta para a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos recomendados por seu médico, qual seja, Correção Diástase dos Retos abdominais, Dermolipectomia para correção de abdome em avental não estética, Dermolipectomia abdominal não estética, Plástica mamária reconstrutora com próteses direita e esquerda.

Narra que solicitou a autorização para a realização dos procedimentos perante a Requerida, contudo, teve seu requerimento negado sob argumento de que os procedimentos não constam no rol da ANS.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a concessão de antecipação de tutela para fins de determinar que a ré proceda com a autorização para realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que a parte autora não logrou êxito em comprovar a urgência na realização de tais procedimentos cirúrgicos, razão pela qual, indeferiu a tutela pleiteada, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Embora o relatório médico (ID 89552455) indique a necessidade da realização dos procedimentos, o especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes.

Portanto, não há qualquer menção no referido relatório médico de que se trata de procedimento de urgência.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021